Tribunal: TJDFT
Processo: 0728290-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728290-12.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0702958-86.2023.8.07.0018 IMPETRANTE: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em face do teor da petição retro (ID Num. 49407603), REVOGO o despacho de ID Num. 49032752. Ato contínuo, constatada a inexistência de Secretário de Governo no polo passivo do presente writ, remetam-se os autos ao Juízo de origem, qual seja o da 7a Vara de Fazenda Pública, uma vez inexistente hipótese capaz de firmar a competência da Eg. 1a Câmara Cível para processar e julgar o feito (art. 21, inciso II, RITJDFT). Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora